Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a empresa embargante opõe embargos de declaração com vistas a suprir omissão no julgado que deixou de fixar os honorários de sucumbência. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. Razão assiste à empresa embargante. O art. 55 da Lei no. 9.099/95 dispõe que “[...] Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”.
4. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão, mediante a aplicação de efeitos infringentes, para que passe a constar no dispositivo do acórdão a seguinte redação: “19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 20. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.”.
5. Embargos conhecidos e acolhidos.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.